Tribunal: TJDFT
Processo: 0735523-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O § 2o do art. 509 do CPC estabelece que, quando a apuração do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.
2. Na hipótese, a obrigação de pagar exposta no título executivo judicial consiste na restituição, em dobro, dos valores despendidos pela autora e reputados indevidos, que podem ser aferidos pelos extratos bancários constantes nos autos. A eventual incidência sobre o valor principal de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios não é suficiente para se exigir o procedimento de liquidação. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.